Tribunal: TJBA
Processo: 8003160-22.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003160-22.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CICERO ALVES PEREIRA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal ocupante de cargo em comissão. Pretensão de recebimento de FGTS. Impossibilidade. Vínculo jurídico-administrativo. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor exonerado de cargo em comissão contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de verbas fundiárias (FGTS), relativas ao período laborado entre 02/01/2017 e 12/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal, investido em cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, faz jus ao recolhimento de depósitos do FGTS durante o período em que exerceu a função. III. Razões de decidir 3. O servidor ocupante de cargo em comissão mantém vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública, não estando sujeito ao regime celetista da CLT, razão pela qual não há previsão legal para o recebimento de FGTS. 4. A jurisprudência do STF (Temas 30 e 635) assegura aos comissionados apenas o direito ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas de 1/3, incluindo indenização por férias não gozadas, sendo incabível a extensão de verbas tipicamente trabalhistas. 5. Precedentes do STJ e Tribunais Estaduais consolidam a impossibilidade de pagamento de FGTS a servidores comissionados, restringindo tal verba aos contratos nulos firmados sem concurso público. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade deferida., Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto do relator.